Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-51.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002852-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (APELANTE), MARCOS TADEU QUIRINO FILHO - CPF: 009.312.036-27 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Embargos à Execução opostos à Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1034765-85.2023.8.11.0003, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios e e-mail supostamente confirmatório.

2.

O juízo a quo entendeu que as matérias deduzidas nos embargos já haviam sido apresentadas em Exceção de Pré-Executividade anteriormente rejeitada, reconhecendo a preclusão consumativa.

II. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça ao apelante deveria ser revogada diante de indícios de capacidade financeira; (ii) saber se houve coisa julgada ou preclusão consumativa sobre as matérias alegadas nos embargos; (iii) saber se a sentença deve ser anulada por negativa de prestação jurisdicional diante da contradição entre decisões proferidas na exceção de pré-executividade e nos embargos; e (iv) saber se é necessária dilação probatória para análise do excesso de execução e da validade dos documentos que fundamentam o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de revogação da justiça gratuita foi rejeitada por ausência de prova concreta da capacidade financeira do apelante, aplicando-se a presunção do art. 99, §3º, do CPC.

5. A alegação de coisa julgada e preclusão consumativa não procede, pois a Exceção de Pré-Executividade não foi decidida com resolução de mérito, tendo o juízo expressamente afirmado que as matérias deveriam ser discutidas por meio próprio, como embargos à execução.

6. Configura negativa de prestação jurisdicional a contradição do juízo que, ao tempo da exceção, recusou apreciar o mérito por entender que a via era inadequada, e, posteriormente, extinguiu os embargos sob o argumento de que tais matérias já haviam sido decididas.

7. A extinção precoce dos embargos sem produção de prova pericial e testemunhal, requerida pelas partes, compromete a adequada instrução sobre questões relevantes, como a liquidez do título, validade do e-mail e apuração do alegado excesso de execução.

8. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos à execução, com instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. Não se configura preclusão consumativa quando o juízo, ao rejeitar exceção de pré-executividade, reconhece expressamente a necessidade de apreciação das matérias em embargos à execução. 2. Configura negativa de prestação jurisdicional a extinção dos embargos à execução sob fundamento conflitante com decisão anterior no mesmo processo. 3. A necessidade de dilação probatória impede a extinção prematura dos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 98, §3º; 99, §§2º e 3º; 485, VI; 507.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, APL 0801018-95.2014.8.12.0010, j. 07/03/2017; TJ-MG, AI 2811123-51.2024.8.13.0000, j. 04/09/2024; TJ-ES, AI 5001520-71.2024.8.08.0000, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON ALVES NEVES
, contra sentença proferida pela
1ª

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que, nos autos
da
Embargos à Execução
movida em face de
VANDERLEI CHILANTE,
julgou extinto os embargos do devedor.

O Apelante apresentou razões de recurso, arguindo, que os fundamentos apresentados nos
Embargos à Execução
não teriam sido decididos na via incidental da execução, apontando, inclusive, que o próprio juízo de origem teria reconhecido a inadequação da via da
Exceção de Pré-Executividade
para análise das matérias de mérito, o que, segundo alega, afastaria a preclusão consumativa.

Defende que o contrato de honorários advocatícios que embasa a execução seria ilíquido, inexigível e nulo, sendo a execução fundada indevidamente em
e-mails
não subscritos como aditivos formais. Alega, ainda, excesso de execução e nulidade do título, por ausência de liquidez e certeza quanto ao valor dos honorários.
(ID. 328733396)

Por sua vez, o Apelado apresentou
contrarrazões
, sustentando que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a
Exceção de Pré-Executividade
anteriormente ajuizada nos autos da
Execução nº 1034765-85.2023.8.11.0003
e os presentes
Embargos à Execução
. Argumenta, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se operou a
preclusão consumativa
, o que justificaria a extinção sem exame do mérito.

Ademais, pugna pela
revogação da justiça gratuita
concedida ao Apelante e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (ID. 328733398)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
NELSON ALVES NEVES
ajuizou
Embargos à Execução
em face de

VANDERLEI CHILANTE
,
em razão da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
1034765-85.2023.8.11.0003
,
fundada na
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios.

A parte Embargante alegou, em síntese, a
nulidade da execução
, por iliquidez do contrato e do e-mail que fundamentam a ação de execução e a inexigibilidade do contrato. Alega ainda o excesso de execução, a ilegalidade da multa cobrada, postulando a suspensão da Ação de Execução.

Após a apresentação das contrarrazões aos embargos, o juízo singular sentenciou o processo da seguinte forma:

(...)Preliminarmente, verifica-se que a parte embargada arguiu prejudicial de mérito, nos seguintes termos (Id. 163925107):

“(...) No caso verifica-se que, em 29/01/2024, o EMBARGANTE (Executado) opôs-se à Execução embargada, via Exceção de Executividade, onde traz a mesma causa de pedir (falta de liquidez do titulo executivo - contrato de honorários, Excesso de Execução, ilegalidade de multa) e pedido (Extinção da Execução) deduzido nestes Embargos, ajuizado em 08/02/2024, porquanto, presente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e de pedido.

Na petição inicial de Id. 140903697, destes Embargos de Devedor, em que o EMBARGANTE/EXECUTADO (Excipiente) promove em face deste EMBARGADO / EXEQUENTE (Excepto), tem-se as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, repete teses idênticas já deduzidas em sede de Exceção de Executividade de Id.151566431, tirada dos autos da Execução embargada (Autos sob nr. 1034765-85.2023.8.11.0003), tal como a Nulidade da Execução fundada na alegação de falta de liquidez do título em execução (Contrato de Honorários Advocatícios e Email) e de excesso de execução.

No caso, há identidade de partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, a matéria deduzida nestes autos é mera repetição da matéria deduzida em Exceção de Executividade nos autos sob nr. 1034765-85.2023.8.11.0003, conduta vedada no. (REspNº 893.613 – RS)

Após o exame das circunstâncias fáticas da causa, este MM. Juiz ao decidir a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Executado (Embargante), concluiu pela sua improcedência, de modo a afastar de plano a presunção de liquidez e certeza, de cuja Decisão o Executado / Embargante interpôs RAI Nº. 1017150-57.2024.8.11.0000, pendente de julgamento”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão da parte embargada merece prosperar. Vejamos:

Em 29/01/2024, a parte embargante apresentou ‘Exceção de Pré-Executividade’ nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1034765-85.2023.8.11.0003 (Id. 139735252), arguindo:
“I. Da tempestividade; II. Dos esclarecimentos necessários; III. Da nulidade da execução (art. 783, CPC); III.I. Da iliquidez do contrato e do e-mail; III.II. Da inexigibilidade do contrato; IV. Do excesso de execução; V. Do oferecimento de bens a penhora; VI. Da impugnação a justiça gratuita; VII. Da litigância de má-fé; I. Do requerimento”.

Em 22/04/2024, este Juízo julgou improcedente a “Exceção de Pré-executividade” aforada pela parte embargante/executada (Nelson Alves Neves), nos termos da decisão de Id. 152823681. Sobreveio recurso de Embargos de Declaração, o qual foi julgado improcedente (Id. 157486246). Ato contínuo, a parte interpôs recurso de Agravo de Instrumento sob nº 1017150-57.2024.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão agravada, conforme o v. acórdão de Id. 174601887:
“Deste modo, tenho que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos. Diante de todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por NELSON ALVES NEVES”
.

Ademais, observa-se que os presentes Embargos à Execução foram distribuídos em 08/02/2024 e possuem os mesmos pedidos e argumentos da ‘Exceção de Pré-Executividade’ apresentada em 29/01/2024 nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1034765-85.2023.8.11.0003 (Id. 139735252). Vejamos (Id. 140903697):
“(...) I. Da justiça gratuita; II. Dos esclarecimentos necessários; III. Da nulidade da execução (art. 783, CPC); III.I. Da iliquidez do contrato e do e-mail; III.II. Da inexigibilidade do contrato; IV. Do excesso de execução; V. Da ilegalidade da multa; VI. Da suspensão da execução; VII. Do requerimento; VIII. Das provas; IX. Do juízo 100% digital; X. Do valor”.

Portanto, considerando que a exceção de pré-executividade e os presentes embargos à execução versam sobre as mesmas matérias, com fundamentos idênticos, impõe-se reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, a qual impede a rediscussão da matéria na presente ação, nos termos do artigo 507 do CPC:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade não podem ser reabertas posteriormente em sede de embargos à execução, haja vista a configuração da preclusão consumativa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(STJ - AgInt no AREsp: 533051 PE 2014/0144548-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

(STJ - REsp: 893613 RS 2006/0223049-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090330 --> DJe 30/03/2009)

Em consonância, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(TJ-MT 10213548620208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Não há, desse modo, interesse processual da parte embargante/executada no prosseguimento dos presentes embargos à execução, haja vista que as matérias arguidas já foram devidamente analisadas e rejeitadas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1034765-85.2023.8.11.0003, quando da análise da ‘Exceção de Pré-Executividade’ apresentada pela parte embargante (Nelson Alves Neves), o que impõe a extinção desta ação, sem resolução de mérito.

Quanto à pretensão de condenação da parte embargante à litigância de má-fé, não vejo como acolher, uma vez que não restou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, estando ausente prova do comportamento doloso ou da existência de efetivo dano ao embargado.

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO EXTINTA
a “Ação de Embargos à Execução com Pedido de Tutela de Urgência”, proposta por
NELSON ALVES NEVES,
com qualificação nos autos, em desfavor de
VANDERLEI CHILANTE,
também devidamente qualificado nos autos, e o faço sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
condenando
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no §3º, do artigo 98, do mesmo
Códex.
(...)” (ID. 328733388).

Pois bem.

De início, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo Apelado nas contrarrazões, em que impugna a concessão da justiça gratuita ao apelante, alegando que este possui patrimônio vultoso, havido por herança do
Espólio de Nelson José Neves
, consistente em diversas áreas de terras rurais, além de ter recebido, via alvará judicial, a quantia de R$ 816.098,36 (oitocentos e dezesseis mil, noventa e oito reais e trinta e seis centavos).

Sustenta, ainda, que o Apelante não fez prova de suas alegações de hipossuficiência e que teria ocultado ou dissipado valores em contas de terceiros, temendo o bloqueio via SISBAJUD, o que teria resultado infrutífero nos autos da execução embargada.

Pois bem. A concessão da justiça gratuita está disciplinada no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
”. Trata-se, portanto, de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, embora o Apelado alegue que o Apelante possui patrimônio vultoso, havido por herança, não há nos autos elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo Apelante.

O fato de o Apelante ter recebido bens em herança, consistentes em áreas de terras rurais, não significa, necessariamente, que possua disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Isso porque a propriedade de bens imóveis, por si só, não implica liquidez financeira.

Da mesma forma, o recebimento de valores via alvará judicial, ocorrido em setembro de 2023, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente considerando o lapso temporal decorrido desde então e a ausência de elementos concretos que demonstrem a atual situação financeira do Apelante.

Quanto à alegação de que o Apelante teria ocultado ou dissipado valores em contas de terceiros, trata-se de mera conjectura, desprovida de elementos probatórios que a sustentem.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a concessão da justiça gratuita não está condicionada à comprovação de estado de miserabilidade, mas sim à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50015207120248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, não havendo nos autos elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante,
rejeito
a preliminar de
impugnação à justiça gratuita.

Ainda, o Apelado sustenta a existência de
coisa julgada
, argumentando que as matérias suscitadas nos
Embargos à Execução
já foram objeto de análise e decisão em sede de
Exceção de Pré-Executividade
, julgada improcedente e transitada em julgado.

A coisa julgada está disciplinada no artigo 502 do Código de Processo Civil, que estabelece:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”.

Para que se configure a coisa julgada, é necessário que haja decisão de mérito sobre a questão, não mais sujeita a recurso. No caso em tela, ao analisar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Apelante nos autos da execução principal, o magistrado de primeiro grau não adentrou no mérito das questões ali suscitadas, limitando-se a afirmar que
tais matérias deveriam ser discutidas em sede de embargos à execução,
conforme se abordará mais afundo no próximo tópico.

Assim, não houve decisão de mérito sobre as questões suscitadas na
Exceção de Pré-Executividade,
mas apenas o reconhecimento de que tais matérias deveriam ser discutidas em sede própria, como os
Embargos à Execução.

Não havendo decisão de mérito sobre as questões,
não há que se falar em coisa julgada.
O que ocorreu foi uma
contradição
por parte do juízo de primeiro grau, que, em um primeiro momento, afirmou que as matérias deveriam ser discutidas em sede de
Embargos à Execução
e, posteriormente, extinguiu os embargos sob o fundamento de que as mesmas matérias já haviam sido decididas na
Exceção de Pré-Executividade
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de
existência de coisa julgada.

Noutro giro, quanto a preliminar de
nulidade da sentença por recusa de prestação jurisdicional
, suscitada pelo Apelante, ao compulsar os autos,
verifico que lhe assiste razão.

Isso porque, conforme se depreende dos documentos juntados, o Apelante apresentou
Exceção de Pré-Executividade
nos autos da execução principal (
Processo nº 1034765-85.2023.8.11.0003
), suscitando as mesmas matérias posteriormente deduzidas nos
Embargos à Execução.

Ocorre que, ao analisar a
Exceção de Pré-Executividade
, o magistrado de primeiro grau consignou expressamente que as matérias ali suscitadas não poderiam ser decididas naquela via estreita, devendo ser dirimidas em sede própria, tal como impugnação ou ação anulatória. Confira-se trecho da decisão:

“Também, há que se salientar que exceção de pré-executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

Assim, não podem nela, serem discutidas matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução e/ou de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor, preclusão.

A matéria arguida pelo executado –
nulidade da execução, inexigibilidade do contrato, excesso de execução, oferecimento de bens à penhora, impugnação ao deferimento à Justiça Gratuita e imposição de multa por litigância de má fé
- muito embora seja de ordem pública, não há como ser decidida nesta via estreita, repito, deve ser dirimida em seara própria tal como impugnação ou ação anulatória.” (Ação 1034765-85.2023.8.11.0003 – ID. 152823681)

Posteriormente, ao julgar os
Embargos à Execução
, o mesmo magistrado entendeu que as matérias ali suscitadas já haviam sido objeto de análise e decisão em sede de
Exceção de Pré-Executividade
, configurando-se, assim, a
preclusão consumativa
.

Tal contradição configura evidente
negativa de prestação jurisdicional
, uma vez que o juízo, em um primeiro momento, afirmou que as matérias deveriam ser discutidas em sede de
Embargos à Execução
e, posteriormente, extinguiu os embargos sob o fundamento de que as mesmas matérias já haviam sido decididas na
Exceção de Pré-Executividade
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na sentença como fundamento para a extinção dos embargos, refere-se a casos em que as matérias suscitadas em
Exceção de Pré-Executividade
foram
efetivamente analisadas e decididas
, o que
não ocorreu
no caso em tela, já que o magistrado expressamente consignou que tais matérias deveriam ser discutidas em sede própria.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – TEMPESTIVIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU - MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS E TAMBÉM IGNORADA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1-A falta de apreciação da matéria implica negativa de prestação jurisdicional que deve ser plenamente satisfeita, antes de qualquer apreciação neste Colegiado, porquanto o exame direto por esta Corte implicaria supressão de instância. É exatamente por esse motivo que cada instância deve apreciar todos os pleitos e respectivos fundamentos, no âmbito do contraditório, exaurindo a matéria sub judice, de modo a assegurar às partes a plena prestação jurisdicional. 2- Configurada a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, por configurada negativa de prestação jurisdicional, a fim de que seja garantido aos litigantes o devido processo legal, afastando-se a possibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MS - APL: 08010189520148120010 MS 0801018-95.2014.8.12 .0010, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 07/03/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DECISÃO CASSADA - RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO. - A ausência de enfrentamento dos pedidos, pelo Magistrado de origem, ofende o princípio do devido processo legal e configura negativa de prestação jurisdicional - Configurada a negativa de prestação jurisdicional, a cassação da decisão com retorno dos autos ao Juízo para prolação de nova decisão é medida que se impõe. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28111235120248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/09/2024)

Ressalte-se, ainda, que ambas as partes haviam Requerido a instrução dos Embargos à Execução com a produção de prova testemunhal e pericial, o que não foi realizado em razão da extinção prematura do feito. Tais provas, aparentemente, são essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à apuração dos valores dos bens que compõem o quinhão hereditário do Apelante e, consequentemente, à verificação da existência ou não de excesso de execução.

A necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que há controvérsia sobre os valores dos bens que compõem o quinhão hereditário do Apelante, bem como sobre a validade do
e-mail
utilizado como base para a cobrança dos honorários advocatícios. Tais questões demandam a produção de provas testemunhal e pericial, conforme requerido pelas partes.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida
por
NELSON ALVES NEVES,
e

anulo
a sentença por recusa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução, com a produção das provas requeridas pelas partes.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025